Tribunal: TJDFT
Processo: 0752647-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONCURSO PÚBLICO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR ARTHUR CONTRA DISTRITO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA DEFERINDO TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. LIMITE DE IDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 683 DO STF. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão de deferimento de tutela de urgência proferida em ação ordinária, a qual autorizou a inscrição de candidato de 29 anos no concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), afastando a limitação etária máxima de 28 anos prevista no edital. 1.1. No agravo, o DF sustenta a legalidade do requisito etário com base na Lei Federal no 7.479/1986 e na jurisprudência do STF, argumentando violar a decisão recorrida a separação de poderes e a isonomia ao flexibilizar critério objetivo sob o fundamento de razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) a legalidade e constitucionalidade do limite etário máximo de 28 anos para ingresso no Quadro de Oficiais e Praças do CBMDF; e (ii) a possibilidade de o Poder Judiciário afastar esse critério objetivo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em favor de candidato que ultrapassou a idade limite em curto período de tempo (um mês).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De início, a exigência de limite de idade para inscrição em concurso público é válida quando prevista em lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo, conforme a Súmula 683 do STF e o Tema 646 da Repercussão Geral. 3.1. No caso específico do CBMDF, o art. 11, § 1o, inciso I, da Lei no 7.479/1986 estabelece expressamente a idade máxima de 28 anos para matrícula no curso de formação, requisito compatível com o vigor físico exigido pela atividade militar.
4. Nesse particular, a atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos de concurso público limita-se ao exame da legalidade, sendo vedada a substituição dos critérios legislativos e editalícios pela apreciação subjetiva de conveniência ou oportunidade. 4.1. O fato de o candidato ter completado 29 anos apenas um mês antes da inscrição não autoriza a flexibilização da norma, pois a criação de exceções casuísticas viola o princípio da isonomia e a segurança jurídica. O candidato, ao se inscrever, tinha ciência das regras do certame, as quais aderiu livremente. 4.2. Precedente: “Compete ao Poder Judiciário controlar o ato administrativo apenas sob o aspecto da legalidade, e não da oportunidade e conveniência, não podendo o Magistrado, pois, averiguar se a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida em lei e no edital deve, com base no princípio da razoabilidade, ter exceções a fim de possibilitar ao Autor se inscrever no curso de formação, ainda mais quando ele estava ciente de suas regras no momento da inscrição no certame, até mesmo a que prescreve a aferição da idade máxima para matrícula no curso de formação, e a elas aderiu de forma livre e consciente.” (0707567-88.2018.8.07.0018, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, Relator Designado(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 04/11/2019.)
5. Portanto, considerando encontrar o limite etário máximo de 28 anos para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal amparo no artigo 11, §1o, inciso I, da Lei no 7.479/1986, bem como estar a exigência em consonância com a Súmula 683 e o Tema 646 do STF, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido da constitucionalidade e legalidade do requisito etário para carreiras militares, deve ser dado provimento ao agravo para, reformando a decisão agravada, revogar a autorização de inscrição e de participação do agravado no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, inexistindo qualquer ilegalidade editalícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "1. É constitucional e legal a limitação de idade máxima de 28 anos para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, porquanto amparada na Lei no 7.479/1986 e justificada pelas atribuições inerentes à carreira militar, nos termos da Súmula 683 do STF. 2. O Poder Judiciário não pode, sob o fundamento de razoabilidade, afastar critério etário objetivo previsto em lei e no edital de concurso público, ainda que a superação do limite de idade pelo candidato tenha ocorrido por exíguo lapso temporal."
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no 7.479/1986, art. 11, § 1o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 683; STF, Tema 646 (ARE 678.112); TJDFT, Acórdão 1211758, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe 04.11.2019; TJDFT, Acórdão 898436, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe 09.10.2015.